Tribunal: TJES
Processo: 0023358-84.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023358-84.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA ROSA DOS REIS e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros (3)

RELATOR:
DES.
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 926 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS. INCONFORMISMO DAS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ana Rosa dos Reis e outros contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes. Os embargantes alegam omissão no acórdão, afirmando que não houve manifestação expressa sobre o art. 926 do CPC, mesmo diante de alegada divergência jurisprudencial acerca da prescrição de reajustes salariais para Procuradores municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do art. 926 do CPC, que preconiza a uniformização da jurisprudência dos tribunais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza de recurso de fundamentação vinculada, conforme art. 1.022 do CPC, e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado.

O acórdão recorrido analisou exaustivamente as alegações e fundamentou a prescrição da pretensão de reajuste salarial com base na vigência da Lei Municipal nº 1.845/1995, cuja validade expirou em 30/04/1996, iniciando-se o prazo prescricional quinquenal em 01/05/1996.

Conforme entendimento consolidado do STJ, não há necessidade de manifestação expressa sobre todas as alegações das partes, bastando que o julgador apresente fundamentos suficientes para a decisão, o que ocorreu no presente caso (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP).

A jurisprudência do STJ também estabelece que a contradição sanável em embargos de declaração é a interna ao próprio julgado, e não aquela decorrente de eventual confronto com tese ou precedente sustentado pela parte embargante (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG).

Evidenciado que a parte embargante pretende a rediscussão do mérito da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes se já houver encontrado fundamento suficiente para a decisão.

A contradição passível de embargos de declaração é apenas a contradição interna do acórdão, não se confundindo com divergência em relação a teses defendidas pela parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 926; art. 1.022; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/3/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0023358-84.2019.8.08.0048

EMBARGANTE
S
:
ANA ROSA DOS REIS E OUTR
O
S

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES
.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
A
NA ROSA DOS REIS E OUTR
O
S
em face do acórdão (id. 7681098) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento aos apelos manejados por ambas as partes.

Em suas razões os embargantes aduzem, em suma, a existência de omissão no julgado, porquanto não há manifestação expressa quanto ao art. 926 do CPC, que preconiza a uniformização da jurisprudência dos tribunais, em que pese a conclusão alcançada divergir de decisões proferidas por esta Corte no julgamento de questão fático-jurídica semelhante, envolvendo a remuneração de Procuradores daquele município.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

Veja-se o aresto embargado, de relatoria do eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995. LEI TEMPORÁRIA. VIGÊNCIA ATÉ 30/04/1996. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO ADESIVA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA FASE INICIAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TEMPO E MODO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Da Apelação Cível.

I.I.
O cerne da questão envolve definir se ocorreu a prescrição da pretensão deduzida pelas Recorrentes em 17/10/2019, objetivando a implementação de reajuste salarial concedido pela Lei Municipal nº 1.845/1995.

I.II.
Na espécie, uma vez que a Lei Municipal nº 1.845/1995 possuía validade até 30/04/1996, esta é a data a ser considerada para a contagem do prazo prescricional quinquenal, com termo inicial no dia 1º/05/1996, tornando prescrita, portanto, toda e qualquer pretensão deduzida após cinco anos do referido marco temporal.

I.III.
No caso concreto, a pretensão exordial deduzida em 17/10/2019 encontra-se também prescrita, eis que o próprio fundo de direito foi atingido no caso em análise, tal como pronunciado no contexto da Sentença recorrida.

II.
Da Apelação Adesiva.

II.I.
Afigura-se precluso o direito da Municipalidade de impugnar a Assistência Judiciária Gratuita concedida às Autoras na fase inicial do processo (fl. 48), porquanto não postulada no prazo preconizado no artigo 100, do Código de Processo Civil.

III.
Conclusão. Recursos conhecidos e desprovidos.”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Assim, inexiste omissão na hipótese, uma vez que a conclusão alcançada por este órgão fracionário restou sobejamente fundamentada, inclusive em precedente desta Corte, senão vejamos:

“[...] Cumpre destacar, por oportuno e relevante, que
a matéria discutida nos presentes autos já fora objeto de amplo debate nos autos do Processo nº 0020966-74.2019.8.08.0048, oportunidade em que mantida a compreensão pela prescrição do fundo de direito, cujo ementário do Acórdão restou vazado, nos seguintes termos, in verbis
:

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE SERRA – SERVIDORES MUNICIPAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO – REAJUSTE PREVISTO NA LEI Nº 1.845/1995 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – LEI TEMPORÁRIA – MARCO INICIAL – FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA – NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O benefício da gratuidade da justiça deve ser impugnado na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, conforme artigo 100, do Código de Processo Civil. Jurisprudência do TJES.

2. Os créditos em desfavor da Fazenda Pública Municipal, independente da natureza a que se referem, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme artigo 1º, do Decreto nº. 20.910/32.

3. A Lei Municipal nº. 1.845/1995 concedeu reajuste salarial em percentual (39,43%) dividido em no máximo 12 (doze) parcelas, a iniciar o pagamento da primeira parcela no dia 1.6.1995 e, as demais, nos meses subsequentes.

4. A partir do prazo final da vigência da lei em questão (1.6.1996) tem início o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento de pretensão sobre o reajuste pleiteado, encerrando-se no dia 1.6.2001. Jurisprudência do TJES.

5. Constata-se a incidência do instituto da prescrição diante do ajuizamento da ação originária apenas no dia 18.9.2019, ou seja, mais de dezoito anos após o prazo final.

6. Não há que se falar em relação jurídica de trato sucessivo referente à pretensão de reajuste salarial, especialmente pelo fato das referidas prestações salariais terem sido concebidas pela Lei Municipal nº. 1.845/1995 de forma temporária, afastando a hipótese de serem contínuas, isto é, de trato sucessivo.

7. Acrescente-se que o enunciado sumular nº. 85 do STJ afasta a incidência da prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo quando tiver sido negado o próprio direito reclamado.

8. Em que pese a alegação de reconhecimento da prescrição quinquenal do reajuste salarial apenas sobre as parcelas vencidas anteriores à propositura da ação no julgamento de dois processos, reforça-se que a posição majoritária deste Egrégio Sodalício caminha em sentido contrário. Jurisprudência do TJES.

9. Recursos desprovidos.’

Na oportunidade, ao compor quórum no referido julgamento, tive a oportunidade de me debruçar a fundo sobre a questão controvertida, firmando convicção pela improcedência da pretensão exordial.

Isto porque, uma vez que a Lei Municipal nº 1.845/1995 possuía validade até 30/04/1996, esta é a data a ser considerada para a contagem do prazo prescricional quinquenal, com termo inicial no dia 1º/05/1996, tornando prescrita, portanto, toda e qualquer pretensão deduzida após cinco anos do referido marco temporal.

No caso concreto, a pretensão exordial deduzida em 17/10/2019 encontra-se também prescrita, eis que o próprio fundo de direito foi atingido no caso em análise, tal como pronunciado na Sentença.

Ademais, ainda que por absurda hipótese se pudesse afastar a prescrição, seria igualmente necessário negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, uma vez que o artigo 1º da Lei Municipal nº 1.845/1995 estabelece que o cálculo do reajuste dos servidores se baseia em um índice federal de correção, qual seja, o Índice de Preços ao Consumidor do Real – IPC – R, de modo que impera o reconhecimento da inconstitucionalidade deste dispositivo em virtude do entendimento contido na antiga Súmula nº 681, atual Súmula Vinculante nº 42, do Excelso Supremo Tribunal Federal, in litteris:

‘Súmula 681: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.’

‘Súmula vinculante 42: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.’ [...]”

Não há se falar, ademais, em contradição, porquanto assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo dos embargantes com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)